Tribunal: TJSP
Processo: 2153274-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – Contrato administrativo – Impugnação rejeitada – Admissibilidade – Pedido de nulidade dos atos processuais que não vinga – Ausência de prejuízo à parte agravante que apresentou recurso com ampla fundamentação.

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – Contrato administrativo – Impugnação rejeitada – Admissibilidade – Prevalência do livre convencimento motivado da magistrada –

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – Contrato administrativo – Impugnação rejeitada – Admissibilidade – Pedido de nulidade dos atos processuais que não vinga – Ausência de prejuízo à parte agravante que apresentou recurso com ampla fundamentação.

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – Contrato administrativo – Impugnação rejeitada – Admissibilidade – Prevalência do livre convencimento motivado da magistrada – Desnecessidade de nova perícia – Ausência de cobrança de honorários advocatícios – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.